Tribunal: TJMT
Processo: 1015448-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015448-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), EDELSO MUSSATO DA SILVA - CPF: 951.932.511-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA FAZER CESSAR AS ATIVIDADES LESIVAS E— DANO AO MEIO AMBIENTE – DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatado o desmatamento de floresta, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.

Ainda que a ordem de bloqueio de valores e de indisponibilidade de bens, determinada pelo Juízo a quo, seja severa, tenho que deve ser mantida, pois não se revela excessiva, na medida que o direito que se pretende tutelar na ação de base é de extrema importância, pois protege o meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Edelso Mussato da Silva, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000022-41.2023.8.11.0038, deferiu, em parte, o pedido de liminar, para determinar ao Requerido as seguintes medidas: i) não realizar novos atos que possam levar ao aumento da área degradada e se abstenha de proceder atividades nocivas ao meio ambiente; ii) promover a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes; iii) recompor o dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) junto à SEMA-MT;

iv) interdição da área degrada, proibindo seu uso econômico em qualquer espécie, liberando sua utilização estritamente ao necessário para consecução do plano visando à sua recuperação; v); e, vi) a indisponibilidade de bens da parte Requerida, até o limite do valor R$ 104.695,96 (cento e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos).

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando o Recorrente, a inaplicabilidade, na hipótese, da inversão do ônus da prova, uma vez que seu efeito, na prática, é causar ainda maior desiquilíbrio processual.

Argumenta que,
os pleitos deferidos de suspensão de financiamentos e indisponibilidade de bens são temerários porque penalizam outras atividades do Agravante antes mesmo de verificar a real necessidade de reparação do dano ambiental, sua extensão, possibilidade, etc. Com a suspensão de financiamentos em seu nome por um fato que sequer gera dever de indenizar demonstra uma absoluta desproporção, uma pena antecipada e morte civil.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso,
para reformar a decisão interlocutória agravada e, de consequência, revogar a indisponibilidade de bens do Agravante e liberar os valores bloqueados no Sisbajud, como, também, a revogação da inversão do ônus probatório.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão do id. 175177158.

O Agravado apresentou sua contraminuta, no id. 181295154, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento, para que seja mantida a decisão recorrida (id. 197986170).

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Edelso Mussato da Silva, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000022-41.2023.8.11.0038, deferiu, em parte, o pedido de liminar, para determinar ao Requerido as seguintes medidas: i) não realizar novos atos que possam levar ao aumento da área degradada e se abstenha de proceder atividades nocivas ao meio ambiente; ii) promover a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes; iii) recompor o dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) junto à SEMA-MT;

iv) interdição da área degrada, proibindo seu uso econômico em qualquer espécie, liberando sua utilização estritamente ao necessário para consecução do plano visando à sua recuperação; v); e, vi) a indisponibilidade de bens da parte Requerida, até o limite do valor R$ 104.695,96 (cento e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos).

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública por Dano Ambiental, em face de Edelso Mussato da Silva, tendo como objetivo compeli-lo a se abster da prática de danos ambientais.

O Magistrado singular, por entender que ficou demonstrada a lesão ao meio ambiente, inverteu o ônus da prova e concedeu o pleito liminar para determinar que:

I) não proceda a novos atos que possam levar ao aumento da área degradada e se abstenha de realizar atividades nocivas ao meio ambiente;

II) demais disso, deverá promover a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes;

III) deverá recompor o dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) junto à SEMA-MT;

IV) determino a interdição da área degrada, proibindo seu uso econômico em qualquer espécie, liberando sua utilização estritamente ao necessário para consecução do plano visando à sua recuperação,

V) Decreto a indisponibilidade de bens do requerido Edelson Mussato da Silva até o limite do valor R$ 104.695,96 (cento e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e

noventa e seis centavos), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente). Proceda-se com o necessário na forma pleiteada nos itens 3.6.1 ao 3.6.5 da peça de ingresso. Por isso, oficie-se a Secretaria Judicial aos Cartórios de Registro de Imóveis desta Comarca e ao DetranMT a fim de comunicar a indisponibilidade de bens do requerido.

Contra esta decisão, Edelso Mussato da Silva interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, sustentando que que a decisão parte de pressupostos equivocados para deferir a medida liminar e, por isso, pugnou pela sua suspensão e revogação da indisponibilidade de bens e da inversão do ônus probatório.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto ou não da decisão agravada que deferiu o pedido liminar na Ação Civil Pública, de forma a verificar se estão, ou não, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Não obstante as razões apresentadas pelo Agravante, entendo que, no caso de área de preservação, constatada que a atividade humana cause efetivo dano ao meio ambiente, ainda que potencialmente, devem ser tomadas as providências de urgência.

No caso em questão, a tutela foi concedida para evitar o prolongamento de atos danosos, motivo pelo qual não há argumentos suficientes a ensejar a sua modificação.

Ademais, os elementos de provas constantes do caderno processual demonstram que o Ministério Público obteve êxito de comprovar que houve o desmatamento de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP) – do tipo floresta –,, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, caso a ação não seja obstada.

Nessa esteira, tenho que o Agravante não apresentou argumentos que demonstrem a probabilidade do direito invocado, bem assim o perigo de dano ou resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada está em conformidade com o que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, que determina:

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Nota-se que as determinações aviadas na decisão liminar agravada se fundam na evidência extraída dos documentos carreados aos autos, notadamente, o Auto de Infração n. 200431861, emitido pela SEMA-MT, o Relatório Técnico de Inspeção n. 922/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 e o Termo de Embargo/Interdição n. 200441413, os quais dão conta de que o Recorrente teria infringido o ordenamento jurídico ambiental e causado dano ao meio ambiente.

Por sua vez, a Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, estabelece, no artigo 14, § 1
o
, que, sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Desse modo, ainda que a ordem de bloqueio de valores e de indisponibilidade de bens, determinada pelo Juízo a quo, seja severa, tenho que deve ser mantida, pois não se revela excessiva, na medida que o direito que se pretende tutelar na ação de base é de extrema importância, pois protege o meio ambiente.

Ademais, embora não haja comprovação de dilapidação do patrimônio, a ordem de indisponibilidade de bens teve o intuito de assegurar a efetiva reparação dos danos ambientais e não houve demonstração pelo Recorrente de sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação até o julgamento de mérito deste Recurso pelo Colegiado, pois é plenamente reversível a medida, sendo este o caso, posto que não havendo condenação na sentença definitiva, os valores e os bens serão liberados.

Assim, a indisponibilidade dos bens é medida segura e eficaz para garantir o resultado útil do processo.

Frise-se que o oferecimento de veículo como garantia, em substituição as demais medidas fixadas pelo Juízo singular, não é suficiente para reformar da decisão agravada.

Por fim, ressalto que tal questão deve ser submetida ao Juízo de Primeiro Grau.

Com estas considerações
, a manutenção da decisão se impõe.

Fortes nestas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024